Tribunal: TCU
Processo: 028.384/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 656581/2009, firmado com o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, que teve como objeto CONSTRUCAO DE ESCOLAS NO AMBITO DO PROINFANCIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio que tinha por objeto a construção de escolas no âmbito do Programa Proinfância; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Município de Itacuruba-PE, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, as contas do Município de Itacuruba-PE, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2015 3.975,39 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa de Romero Magalhães Ledo e Gustavo Cabral Soares para, em consequência, julgar irregulares suas contas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, imputando-lhes os débitos pelas quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: 9.3.1. Débitos relacionados a Romero Magalhães Ledo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2012 452,80 4/10/2012 339,60 4/10/2012 20.851,44 21/11/2012 996,16 9.3.2. Débitos relacionados a Gustavo Cabral Soares: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/12/2013 31.577,00 3/12/2013 28.102,30 7/10/2014 178,83 7/10/2014 134,12 7/10/2014 8.235,56 8/10/2014 134,12 9.4. aplicar aos responsáveis Romero Magalhães Ledo e Gustavo Cabral Soares a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores individuais de, respectivamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei no 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis.